Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003357-56.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1029908-04.2020.8.11.0002 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PREMOLDADOS ZORTEA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREMOLDADOS ZORTEA LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1029908-04.2020.8.11.0002, pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, Dr. Roberto Teixeira Serror, que indeferiu a tutela de urgência, a qual buscava que a autoridade coatora se abstenha de exigir o destaque do ICMS em nota fiscal, assim, como exigir o recolhimento do ICMS nas operações internas e interestaduais de industrialização de pré moldados de concreto, fabricação de artefatos de cimento e estruturas metálicas para industrialização sob encomenda, quando o contratante é o destinatário final, afastando-se qualquer ato tendente à cobrança dos débitos, haja vista a inexistência de fato gerador que autorize a incidência do imposto estadual.
Alega o Recorrente que as atividades resumem na fabricação de estrutura pré moldadas de concreto armado, fabricação de artefatos de cimentos para uso na construção civil, fabricação de estruturas metálicas e, eventualmente, na montagem de estruturas metálicas e pré moldados de concreto armado e na área de construção civil.
Narra que, “o foco em construções industriais e comerciais a agravante desempenha a industrialização de produtos pré moldados de concreto armado e protendido, gerando bens personalizados, sob encomenda, para clientes específicos e como destinatários finais, em segmentos diversos”. (sic. 78070461, p. 6)
Sustenta que não é qualquer bem móvel que pode ser caracterizado como mercadoria, que somente aqueles submetidos à mercancia, o que acarretaria a violação do artigo 110 do CTN.
Afirma que os insumos são fornecidos para industrialização, não podendo ser classificados na categoria mercadoria, portanto não havendo incidência do ICMS.
Aduz, que diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito. E que a demora no provimento jurisdicional causará sérios prejuízos à agravante, eis que está sujeita a sofrer autuações fiscais e suas consequências, prejudicando, demasiadamente, o prosseguimento regular de suas atividades.
Pugna pela atribuição de "efeito suspensivo" ao presente Agravo para que se “abstenha de exigir o destaque do ICMS em nota fiscal, assim, como exigir o recolhimento do ICMS nas operações internas e interestaduais de industrialização de pré moldados de concreto, fabricação de artefatos de cimento e estruturas metálicas para industrialização sob encomenda, quando o encomendante é o destinatário final, afastando-se qualquer ato tendente à cobrança dos débitos, haja vista a inexistência de fato gerador que autorize a incidência do imposto estadual nas atividades referidas” (sic. 780701461, p . 16).
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.
Ressalte-se, ainda, que o Recorrente busca a suspensão da exigibilidade tributária, devendo ser observado o disposto no artigo 151 do CTN.
Em princípio, não optando pelo depósito integral do valor do tributo discutido, resta a análise dos requisitos da liminar.
E, em análise sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, em especial porque a empresa Impetrante, embora não seja, em regra, contribuinte do ICMS, há situações em que ela fornece mercadorias a serem utilizadas na obra, fora do seu domicílio, em evidente circulação de mercadoria.
Dessa forma, nesse momento processual, tenho que não se verifica o fumus boni iuris, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Ademais a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora